Tribunal: CARF
Processo: 16408.000839/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16408.000839/2006-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.354 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHAPAS DE MADEIRA -
EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS ORIUNDAS DE VARIAÇÕES
CAMBIAIS ATIVAS. EXIGÊNCIAS REFLEXO DE CONTRIBUIÇÃO AO
PIS E COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, em sede de repercussão
geral, a ampliação da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti
Toselli, que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente a conselheira Amélia Wakako
Morishita Yamamoto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16408.000839/2006-07
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-00.105, na sessão de 06 de
novembro de 2009, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.

A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - I R P J
Ano-calendário: 200i; 2002,2003,2004
LUCRO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. A variação cambial ativa
constitui receita financeira, não compreendida na receita bruta, sobre a qual incide o
coeficiente de presunção.
LUCRO PRESUMIDO. DESPESAS FINANCEIRAS. Para fins de determinação da
base de cálculo, ao resultado obtido pela aplicação do coeficiente de presunção sobre a
receita bruta devem ser adicionados os resultados financeiros (receitas menos despesas),
se positivos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.Para as empresas
que optam por essa forma de tributação, o lucro presumido para fins de imposto de
renda serve de base de cálculo, também para a CSLL.
PIS E COFINS. Não prospera o lançamento que se lastreia no conceito de faturamento
alargado pelo § l° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, declarado
inconstitucional pelo STF.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER1 CONFISCATÓRIO. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA - SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula 1o C.C. n° 4 ).
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2001 a 2004 a partir da constatação de omissão de
receitas de variações cambiais ativas. A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente
procedente a exigência, excluindo as parcelas alcançadas pela decadência nos dois primeiros
trimestres de 2001, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls.
438/459). O Colegiado a quo, por sua vez, limitou as exigências de IRPJ e CSLL às variações
monetárias ativas que excedessem as variações monetárias passivas e cancelou as exigências de
Contribuição ao PIS e de COFINS (e-fls. 509/515).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 08/03/2010 (e-fl. 518), mas
há registro de sua ciência em 25/03/2010 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 26/03/2010 (e-fl. 544) veiculando o recurso especial de e-fls. 519/543, no
qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-
fls. 728/730, do qual se extrai:
A PFN alega divergência jurisprudencial em relação ao entendimento adotado no
acórdão recorrido, na parte em que deu provimento ao recurso voluntário para afastar a
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras apuradas, acolhendo como
razão de decidir a interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal nos precedentes
que cita.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

Para demonstrar a divergência jurisprudencial, a recorrente traz como paradigmas os
acórdãos n° 203-11.403, 203-10570, e 204-01.643, dos quais transcreve a ementa
completa, instruindo o recurso com cópias dessas ementas, extraídas da página
eletrônica do CARF.
Contudo, nos termos do disposto no § 5o do art. 67 do RICARF, apenas os dois
primeiros citados no recurso serão analisados para fins de verificação da divergência.
Reproduz-se abaixo as suas ementas, apenas na parte relevante à análise.
Acórdão n° 203-11.403:
BASE DE CÁLCULO. FATOS GERADORES A PARTIR DE FEVEREIRO DE 1999.
LEI
No
9.718/98.
FATURAMENTO
OU
RECEITA
BRUTA.
RECEITAS
FINANCEIRAS. INCLUSÃO. A definição de faturamento ou receita bruta para fins
tributários, base de cálculo da COFINS e do PIS, após a Lei n° 9.718/98 equivale ao
total dos valores da venda de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer
natureza, somado às demais receitas, nestas incluídas as receitas financeiras.
Acórdão n° 203-10570:
PIS. BASE DE CALCULO PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR DE 02/99.
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS. LEI N° 9.718/98, ART. 90 INCLUSÃO. Nos
termos do art. 9° da Lei n° 9 718/98, as variações cambiais ativas são incluídas na base
de cálculo da COFINS a partir de fevereiro de 1999, devendo ser apropriadas pelo
regime de caixa ou de competência, à opção do contribuinte e desde que adotado o
mesmo regime para a COFINS, o IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro,
consoante o art. 30 da MP n° 2.158-35/2001.
Nada obstante a tese defendida pela Fazenda Nacional encontre-se atualmente superada
no âmbito do CARF, o fato é que o mesmo Regimento determina (art. 67, § 10) que
somente não serviriam de paradigma para a interposição do especial os acórdãos cuja
tese estivesse superada na data de interposição do recurso.
Somente com a publicação da Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de 2010 (DOU de
22.12.2010), é que foi editado o art. 62-A do Regimento Interno do CARF,
determinando a obrigatoriedade de reprodução, pelos conselheiros, no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em ação processada nos termos do artigo 543-B do Código
de Processo Civil (caso da declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98).
Como, no caso concreto, o recurso foi interposto em 26/03/2010, entendo não ser
possível concluir que a tese esposada nos acórdãos paradigmas já estivesse superada
pela CSRF por ocasião da interposição do recurso.
Com relação à divergência em si, esta encontra-se plenamente demonstrada, pelo
simples confronto entre as ementas dos acórdãos paradigma e a ementa do acórdão
recorrido. Enquanto o acórdão recorrido afastou da tributação pelo PIS e COFINS as
receitas financeiras, os acórdãos paradigmas mantiveram a autuação sobre as receitas de
mesma natureza.
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do RICARF).
Destaca-se dos argumentos da PGFN o que segue:
Sobreleva notar que, em ambos os acórdãos acima transcritos, as e. Câmaras julgadoras,
diferentemente do que ocorreu, in casu, mantiveram as receitas decorrentes do
alargamento da base de cálculo como passíveis de tributação pela PIS/Cofins,
independentemente de declaração incidental do Supremo Tribunal Federal.
Assim sendo, conclui-se estar devidamente caracterizada a divergência no caso, já que,
enquanto o acórdão recorrido afastou da tributação pelo PIS e da COFISN das receitas
financeiras, os acórdãos paradigmas mantiveram a autuação sobre receitas de mesma
natureza.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

Não fosse isso o bastante, exsurge que a d. Quarta Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, no acórdão n° 204-01.643, analisando a própria tese da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, consagrou o entendimento de
que a mera declaração incidental do Supremo Tribunal Federal não pode surtir
efeitos erga omnes, aptos a desconstituir lançamentos" de PIS/Cofins sobre outras
receitas. O eminente relator deste paradigma, Conselheiro Jorge Freire, determinou
que, irremediavelmente, deveriam ser respeitados os ditames do Decreto n°. 2.346/97.
Confira-se:
[...]
É de ver-se que, em sentido diametralmente oposto ao do acórdão guerreado, a decisão
paradigma sufraga a posição de que a declaração incidental de inconstitucionalidade da
Lei n° 9.718/98 não elimina a incidência da norma para outros casos, apenas cabendo
falar em efeitos gerais após a edição da resolução senatorial.
[...]
Ora, é cediço que a norma proclamada inconstitucional em controle difuso, ainda que
pelo STF, apenas atinge os participantes da demanda judicial, NÃO sendo capaz de
estender seus efeitos aos demais sujeitos. É certo, pois, que só o controle abstrato de
constitucionalidade enseja a inaplicabilidade da suposta norma inconstitucional em
caráter erga omnes, hipótese que também não se confirma no presente caso, dado que
não há noticia da propositura de qualquer ação direta de inconstitucionalidade cujo
objeto seja o §1° do art. 3o da Lei n° 9.718/98.
Assim sendo, inexistindo resolução do Senado Federal que suspenda a execução da
citada norma ou qualquer medida judicial em controle abstrato que a inquine de
inconstitucionalidade, é imperioso concluir que continua vigorando presunção de
constitucionalidade em favor da aludida regra do §1° do art. 3o da Lei n°. 9.718/98, pelo
que deve a norma em apreço continuar sendo aplicada pelo intérprete, inclusive os
órgãos integrantes da administração pública federal direta e indireta.
Além de afirmar a presunção de constitucionalidade em favor do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, a PGFN defende a legalidade deste dispositivo, opondo-se à alegada violação ao
art. 195, I, “b” da Constituição Federal, expressa seu entendimento sobre as discussões travadas
no Supremo Tribunal Federal e, ao final, pede que seja dado provimento ao presente recurso,
reformando-se o acórdão recorrido e determinando-se a manutenção da tributação sobre as
receitas financeiras, mantendo-se o lançamento fiscal efetuado.
Cientificada em 01/06/2015, 22/12/2015 e 16/02/2016 (e-fls. 734), a Contribuinte
não apresentou contrarrazões nem interpôs recurso especial, manifestando-se a partir de
03/03/2016 apenas para prestar as informações necessárias à determinação do crédito tributário
mantido (e-fls. 782 e seguintes).
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro André Mendes de Moura,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
As exigências questionadas foram exoneradas no acórdão recorrido sob os
fundamentos assim expostos em seu voto condutor:
No que se refere ao PIS e à COFINS, o Supremo Tribuna Federal, em sede de controle
difuso julgou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718/98, por ampliar o
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita", por afrontar a noção de
faturamento pressuposta no art. 195,I, da Constituição da República, e, ainda, o art. 195.
Portanto, descabe fazer incidir essas exações sobre as receitas financeiras (como tal
entendidas as variações monetárias ativas). Além do que, é absolutamente incompatível
considerar que as variações monetárias ativas não integram a receita bruta para fins do
lucro presumido, mas integram-na para fins de PIS e COFINS. Ou seja, se as variações
cambiais ativas fossem entendidas como integrantes do faturamento (diga-se, da receita
bruta), não haveria como não computá-las na base sobre a qual incide o coeficiente de
presunção. Entretanto, como a lei dispôs expressamente que tais variações são receita
financeira, elas não integram o faturamento (receita bruta), quer para fins de incidência
do coeficiente de presunção, quer para incidência do PIS e da COFINS.
Confirma-se nos autos que as receitas omitidas correspondem a receitas
financeiras oriundas de variações cambiais ativas e, considerando que a Contribuinte era
optante pelo lucro presumido em todos os períodos fiscalizados, as exigências de Contribuição
ao PIS e da COFINS tiveram por fundamento os arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98, assim como os
arts. 1o, 2o, 3o, 10, 13 (caput e §§), 22, 51 e 91 do Decreto no 4.524/2002.
Os paradigmas, por sua vez, proferidos em 19/10/2006 e 06/12/2005, validaram
exigências semelhantes em face do que dispunha o art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
O recurso especial da PGFN foi interposto na vigência do Regimento Interno do
CARF aprovado pela Portaria MF no 256/2009 – RICARF/2009 e, como destacado no exame de
admissibilidade, o regramento presente no momento da interposição não permitia negar-lhe
seguimento, inclusive porque o recurso é anterior até mesmo à Portaria MF no 58/2010, que
incluiu o art. 62-A no RICARF, para impor a observância às decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em ação processada nos termos do art. 543-B do
antigo Código de Processo Civil. Para maior clareza, os dispositivos referidos são, a seguir,
transcritos:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
§ 1o Ficarão sobrestados os julgamentos dos recursos sempre que o STF também
sobrestar o julgamento dos recursos extraordinários da mesma matéria, até que seja
proferida decisão nos termos do art. 543-B.
§ 2o O sobrestamento de que trata o § 1o será feito de ofício pelo relator ou por
provocação das partes. (incluído pela Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de 2010 –
DOU de 22/12/2010).
[...]
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1° Para efeito da aplicação do caput, entende-se como outra câmara ou turma as que
integraram a estrutura dos Conselhos de Contribuintes, bem como as que integrem ou
vierem a integrar a estrutura do CARF.
§ 2° Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que aplique súmula
de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos
Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação
da decisão de primeira instância.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

§ 3° O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9° As ementas referidas no § 7° poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade e com identificação da fonte de onde foram
copiadas.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
Art. 68. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do contribuinte,
deverá ser formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja
vinculada a turma que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze)
dias contados da data da ciência da decisão.
§ 1° Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar-lhe seguimento.
§ 2° Se a decisão contiver matérias autônomas, a admissão do recurso especial poderá
ser parcial.
[...]
O RICARF atual, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterado pelas
Portarias MF no 39 e 152/2016 e 329/2017 – RICARF/2015, permite que, em exame de
admissibilidade, seja rejeitado paradigma que, dentre outras hipóteses, contraria decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas
a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício
na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art.
68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados
para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Art. 68. O recurso especial, da Fazenda Nacional ou do contribuinte, deverá ser
formalizado em petição dirigida ao presidente da câmara à qual esteja vinculada a turma
que houver prolatado a decisão recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias contado da data
da ciência da decisão.
§ 1o Interposto o recurso especial, compete ao presidente da câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar- lhe seguimento.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

[...]
Sobre a questão de fundo, em 12/12/2008 transitou em julgado o acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 585.235/MG,
que veiculou a seguinte decisão:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
Em 09/12/2015 o Tribunal fixou a tese de que “É inconstitucional a ampliação da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”.
Contudo, como à época do exame de admissibilidade o RICARF/2009 não vedava
a interposição de recurso especial frente a declaração de inconstitucionalidade em sede de
repercussão geral do dispositivo legal questionado, e as inovações trazidas pelo RICARF atual
situam tal vedação na análise dos paradigmas realizada por ocasião do exame de admissibilidade,
assim entendida a análise preliminar de competência da presidência de Câmara na forma do art.
68 do Anexo II de ambos os RICARF, o recurso especial interposto pela PGFN deve ser
CONHECIDO.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN
porque, como demonstrado na análise do conhecimento, o controle difuso de
inconstitucionalidade mencionado no voto condutor do acórdão recorrido foi reiterado em sede
de repercussão geral e tais decisões, por força do art. 62 do Anexo II do RICARF/2015, devem
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recurso no âmbito do CARF.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.354 - CSRF/1a Turma
Processo no 16408.000839/2006-07

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital